Tribunal: TJDFT
Processo: 0037630-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037630-62.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: ALESSANDRO LICURGO GUEDES DE BRITO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR DO EXÉRCITO. DIVERGÊNCIA. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO. VINCULAÇÃO À PERÍCIA. AFASTADA. PREPONDERÂNCIA DA JUNTA MÉDICA DO ÓRGÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. ACIDENTE DE SERVIÇO. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. INCAPACIDADE POR DOENÇA. COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE. MILITAR VÁLIDO PARA ATIVIDADES CIVIS. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO DA INCAPACIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que, acolhendo a integralidade do laudo pericial que declarou o autor incapaz temporariamente, julgou improcedente o pedido de indenização securitária formulado na inicial e extinguiu o processo com julgamento de mérito. 1.1. Recorre o autor requerendo a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de pagamento de indenização a título de invalidez permanente por acidente ou, subsidiariamente, invalidez permanente decorrente de doença. 1.2. Entende o recorrente que deve prevalecer, em detrimento do laudo pericial, os relatórios dos médicos que o acompanharam e os pareceres médicos do próprio órgão militar, os quais reconhecem sua invalidez permanente decorrente de acidente em serviço. 2. A controvérsia dos autos gravita em torno da pretensão do autor, militar, receber indenização securitária estipulada em contrato de plano de seguro de vida em grupo da Fundação Habitacional do Exército, acrescida da peculiaridade de que o laudo médico elaborado pelo perito apresentou conclusões divergentes dos relatórios médicos apresentados pelo autor e dos pareceres elaborados pelos médicos do órgão administrativo. 2.1. No caso, a prova pericial aponta que a enfermidade do autor não teve origem com o acidente ocorrido em serviço, nem caracteriza incapacidade permanente. De outro lado, o órgão militar, apesar de declarar não existir relação de causa e efeito entre o acidente sofrido e o estado mórbido atual do apelante, afirma categoricamente ser o autor incapaz definitivamente para o Serviço Militar. 3. Conforme estabelece a legislação processual, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional (Art. 371, do CPC), o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, tampouco a ele se limitando, podendo deixar de considerar a integralidade das conclusões exaradas visando apreciar de forma integral a prova constante dos autos (Art. 479, do CPC). 3.1. Nesse sentido, deve assumir preponderância as conclusões que chegaram os médicos funcionais do órgão militar do autor, os quais analisaram as suas condições clinicas através de junta médica oficial, constatando ser o autor incapaz definitivamente, irrecuperável e incompatível com o serviço Militar, conforme ato administrativo materializado em Ata de Inspeção de Saúde no 14524/2016 do Ministério da Defesa do Exército, revestido dos atributos de presunção de veracidade e legalidade. 3.2. Precedente: “A incapacidade do autor para o serviço militar é incontroversa, tendo em vista a decisão publicada no Diário Oficial da União, segundo a qual o requerente foi julgado incapaz definitivamente, conforme Ata de Inspeção de Saúde n. 6489/2014. Revestido o ato administrativo de presunção de veracidade e legalidade, resta evidente a incapacidade total e definitiva do autor para o exercício das funções castrenses.” (20150110706550APC, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 05/12/2018). 4. O autor, militar do Exército, aderiu ao plano de seguro de vida em grupo da Fundação Habitacional do Exército e foi considerado "Incapaz C.”, porém “Não há relação de causa e efeito entre o acidente sofrido e o estado mórbido atual”, conforme Parecer Técnico emitido pelo Ministério da Defesa em Ata de Inspeção de Saúde. 4.1. Desta feita, o problema de saúde do autor não corresponde ao conceito de acidente de serviço militar, inviabilizando a indenização securitária por Invalidez Permanente por Acidente - IPA, contudo restou comprovada sua Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD, a ensejar a cobertura contratual correspondente, nos termos do pedido subsidiário. 5. O contrato firmado pelas partes define que haverá cobertura contratual para caso de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD), sendo consequente de “doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado comprovadas na forma definida nas condições gerais e/ou especiais” (cláusula 3.1.). 5.1. Tendo em vista que o autor foi acometido por enfermidade que o levou à incapacidade permanente total para o exercício da atividade militar, faz jus à indenização securitária contratada. 5.2. Sendo certo que o conceito de invalidez total e permanente por doença não pode ser levado ao extremo para considerar inválido somente aquele que se encontra em estado vegetativo e, desta forma, impossibilitado de exercer qualquer atividade remunerada ou não. 6. Na hipótese em análise, o contrato de seguro de vida foi estabelecido com a intermediação da Fundação Habitacional do Exército visando atingir um grupo específico de profissionais, os militares. Assim, ainda que não esteja evidenciada a invalidez total do autor para toda e qualquer atividade laboral, deve ser levado em consideração, no caso, o tipo de seguro contratado e o âmbito profissional do grupo segurado, não se podendo exigir que ele seja considerado incapaz para toda e qualquer atividade. 6.1. Comprovada no processo a incapacidade laborativa do apelante para o exercício das funções desenvolvidas junto ao Exército Brasileiro durante a vigência do contrato de seguro, devido o direito ao recebimento à indenização contratada. 6.2. Precedente: “A incapacidade permanente de segurado militar para o exercício de determinada atividade laboral, mesmo que ele não esteja inválido para outras atividades, dá razão ao pagamento da indenização securitária, desde que o contrato de seguro de vida em grupo tenha sido firmado em decorrência desta mesma atividade.” (07279455320178070001, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 02/07/2018). 7. A correção monetária não é um plus ou um acréscimo à quantia originariamente devida, sua aplicação serve apenas para manter atualizado o poder aquisitivo da moeda, devendo incidir a partir da data em que reconhecida a incapacidade definitiva do autor, de acordo com a Súmula no 43 do STJ. 8. Da inversão dos ônus da sucumbência – honorários advocatícios – 8.1. Honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, os quais devem ser suportados inteiramente pela ré (custas e honorários advocatícios) (art. 86, parágrafo único, CPC). 9 . Apelação parcialmente provida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 757, 760, e 884, todos do Código Civil, sob o argumento de que o recorrido não preenche os requisitos necessários para a concessão da cobertura pretendida, uma vez que ausente a incapacidade tanto parcial quanto total, bem como o seu caráter de imutabilidade. Acrescenta que ficou comprovado que não houve lesão por conta de acidente pessoal e o laudo pericial atestou que não há incapacidade laboral detectada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Sustenta, ainda, que houve afronta aos artigos 10, 141, 330, 485, e 1.014, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB//DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade suposta ofensa aos artigos 757, 760, e 884, todos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou que: Dessa forma, não há como se acolher a alegação de que autor não faz jus a indenização securitária pleiteada, porquanto restou devidamente comprovada no processo a sua incapacidade laborativa para o exercício das funções desenvolvidas junto ao Exército Brasileiro, ocorrida durante a vigência do contrato de seguro, sendo, por isso, devido o seu direito ao recebimento da indenização contratada. Assim, divergindo do posicionamento do nobre sentenciante, entendo que o apelante faz jus a indenização por invalidez permanente decorrente de doença, porquanto reconhecido em Ata de Inspeção de Saúde no 14524/2016 do Ministério da Defesa do Exército ter a doença o afastado das fileiras do exército (ID 9793714 - Pág. 38), sendo o fato coberto pelo contrato de seguro de vida em grupo de militares da Fundação Habitacional do Exército (apólice 9304529 – subgrupo 05 – FAM MILITAR), firmado com a MAPFRE, no valor de R$ 68.171,29. (ID 9793714 - Pág. 14). ( ID 10242706). Assim, rever tal conclusão demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, que igualmente obstam o seguimento do apelo baseado em divergência interpretativa (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 10, 141, 330, 485, e 1.014, todos do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Por fim, determino que as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB//DF 38.706. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023